Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728974-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MARKE 360 AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, CLEITON DE SOUSA ARAUJO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada ao ID 235127616 dos autos principais, a qual informa que o agravado não reside mais no imóvel em questão, além de possuir outro proprietário, conforme consta no Instrumento Particular de Cessão de Direitos, anexado ao ID 235127617. Prazo: 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator